Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 548/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação cível, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por determinação da Presidência do TJDFT, diante de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a obrigatoriedade do Estado em disponibilizar matrícula em escola pública próxima à residência dos alunos, considerando a limitação de vagas; (ii) a compatibilidade da decisão recorrida com a tese fixada no Tema 548/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do Tema 548, reconheceu a educação básica como direito fundamental de eficácia plena, determinando que o Poder Público deve garantir sua efetivação. 4. A matrícula na rede pública do Distrito Federal segue critérios objetivos, incluindo ordem cronológica e pontuação de vulnerabilidade, devido à limitação de recursos e vagas. 5. A concessão de matrículas fora desses critérios comprometeria a isonomia entre os alunos e poderia gerar superlotação, afetando a qualidade do ensino. 6. A decisão recorrida considerou que os recorrentes já se encontram matriculados na rede pública, ainda que não na unidade desejada, não havendo afronta ao direito fundamental à educação. 7. A compatibilidade da decisão com o Tema 548/STF é evidenciada pela necessidade de compatibilização do direito individual com a gestão eficiente da política pública educacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A matrícula em escola pública deve observar critérios objetivos de classificação e disponibilidade de vagas, não sendo obrigatória a alocação em unidade específica por conveniência familiar.”